Tribunal: STF
Processo: HC 239009
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauricio Eduardo Mayr, em favor de Leonardo Gonçalves Patrão, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 807.194/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LEONARDO GONCALVES PATRAO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Apelação n. 0018875- 57.2018.8.19.0042, relatora Desembargadora Sueli Lopes Magalhães). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções dos arts. 316, 319 e 288-A do Código Penal, às penas de 11 anos e 5 meses de reclusão, além de 1.065 dias-multa. 



    A defesa apelou, e o Tribunal a quo, em sessão realizada em 27/5/2020, deu provimento ao recurso para reconhecer a preliminar de incompetência do juízo. Além disso, foi concedido habeas corpus de ofício para deferir a liberdade provisória ao paciente, com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, do CPP (e-STJ fls. 9/25). 



    Daí o presente writ, em que a defesa pretende, em suma, a revisão da medida cautelar de monitoramento eletrônico, destacando o excesso de prazo da medida, bem como que a tornozeleira eletrônica estaria causando constrangimento ao paciente no exercício de sua profissão de policial militar. 



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer o excesso de prazo da medida imposta. (eDOC 7, p. 50))



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 10.3.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Veja-se que a controvérsia não foi apreciada nem mesmo monocraticamente pelo Ministro Relator.



    Ausente pronunciamento de mérito naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Na espécie, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque não há nenhum dado sobre o andamento do processo, tampouco acerca do fiel cumprimento da medida cautelar imposta e sua necessidade.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente